Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROPORCIONALIDADE. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva deve observar os requisitos do CPP, art. 312, sendo medida excepcional, condicionada à demonstração concreta do periculum libertatis.
2. A manutenção da custódia cautelar após a condenação com fixação do regime inicial semiaberto configura desproporcionalidade e afronta o princípio da homogeneidade, pois impõe situação mais gravosa que a sanção definitiva.
3. A jurisprudência do STF e do STJ veda a manutenção da prisão preventiva quando estipulado regime inicial diverso do fechado, não se admitindo modulação da custódia para adequação ao regime menos severo.
4. A sentença condenatória não apresentou fundamentos contemporâneos para justificar a prisão preventiva, limitando-se a reproduzir decisões anteriores, sem análise concreta da adequação e proporcionalidade da medida extrema.
5. Medidas cautelares alternativas previstas no CPP, art. 319, são suficientes para mitigar riscos e garantir a aplicação da lei penal, atendendo ao princípio da proporcionalidade e evitando constrangimento ilegal.
6. O paciente pode aguardar o julgamento do recurso em liberdade, mediante cumprimento das medidas cautelares impostas.
7. Ordem concedida.